Tribunal: TJSP
Processo: 1013838-84.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de conhecimento – Relação jurídica lastreada em compromisso de compra e venda de imóvel – Matéria de competência comum às Câmaras desta Seção de Direito Privado à luz do artigo 5o, § 3o, da Resolução no 623/2103, com redação alterada pela Resolução no 813/2019 - Recurso de apelação anterior envolvendo as mesmas partes e acerca da mesma relação jurídica na referida

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de conhecimento – Relação jurídica lastreada em compromisso de compra e venda de imóvel – Matéria de competência comum às Câmaras desta Seção de Direito Privado à luz do artigo 5o, § 3o, da Resolução no 623/2103, com redação alterada pela Resolução no 813/2019 - Recurso de apelação anterior envolvendo as mesmas partes e acerca da mesma relação jurídica na referida ação julgado pela 37a Câmara de Direito Privado - Dúvida de competência suscitada.